Tribunal: TJES
Processo: 0007995-86.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007995-86.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARIA DA PENHA QUERINO MUNIZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO
–
CONTRADIÇÃO
–

ACÓRDÃO
MANTID
O

– IMPOSSIBILIDADE DE
RED
I
SCUSSÃO

D
O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
As matérias impugnadas e as provas produzidas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões;

3.
A contradição sanável por embargos de declaração é a interna, entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não em relação a outros acórdãos;

4
.
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023);

5
.
Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, a parte embargante esbarra em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes;

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra o acórdão de id. 6105997, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível deu parcial provimento à apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a demanda ajuizada por
MARIA DA PENHA QUERINO MUNIZ
, e alterou parte da sentença em sede de remessa necessária.

Em seu recurso, o embargante defende a existência de omissão quanto a alguns dispositivos legais, bem como contradição em relação a outros acórdãos deste e. TJES (id. 6284260).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0007995-86.2019.8.08.0006

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

EMBAGADA: MARIA DA PENHA QUERINO MUNIZ

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra o acórdão de id. 6105997, por meio do qual esta colenda Primeira Câmara Cível deu parcial provimento à apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a demanda ajuizada por
MARIA DA PENHA QUERINO MUNIZ
, e alterou parte da sentença em sede de remessa necessária.

Em seu recurso, o embargante defende a existência de omissão quanto a alguns dispositivos legais, bem como contradição em relação a outros acórdãos deste e. TJES (id. 6284260).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto aos vícios apontados pela parte embargante, observo que as matérias impugnadas foram analisadas de modo suficiente pelo acórdão objurgado, sendo claro e coerente ao estabelecer as premissas e conclusões. É o que se extrai da própria ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – DESVIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM QUE EXERCE ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM – CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E RESPECTIVOS REFLEXOS – FIXADO O TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA EM OBSERVÂNCIA O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Do desvio de função

1.1. Cumpre consignar que, “embora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública” (TJES, Apelação/Remessa Necessária n. 024140404989, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 10/04/2018, DJES 20/04/2018);

1.2. Esse entendimento também é adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da Súmula n. 378: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”;

1.3. No caso, a requerente demonstrou que, embora ocupe o cargo de auxiliar de enfermagem junto ao Município de Aracruz, a bem da verdade desempenha as funções de técnico de enfermagem, sobretudo no que diz respeito à vacinação da população. Logo, acertada a r. sentença que condenou o Município apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias e respectivos reflexos, nos termos da jurisprudência deste e. TJES;

2. Dos juros moratórios e da correção monetária

2.1. A bem da segurança jurídica, a Emenda Constitucional n. 113/2021, que em seu art. 3º determina a aplicação da taxa Selic, só deve ser aplicada a partir de sua vigência (09/12/2021), incidindo, no período anterior, a jurisprudência consolidada sobre a questão, nos termos da tese fixada pelo c. STJ ao julgar o Tema Repetitivo 905 e da tese fixada pelo e. STF ao julgar o Tema 810 de repercussão geral;

2.2. Com fulcro em tais precedentes vinculantes (CPC, art. 927), no período anterior a 09/12/2021, por se tratar de condenação judicial referente a servidor público, os juros de mora seguirão a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao passo que a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E;

2.3. A partir de 09/12/2021, deverá incidir, sobre o débito, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), uma única vez, para ambos os fins – correção monetária e juros de mora –, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021;

3. Do termo inicial da obrigação de pagar quantia: para que seja adequadamente observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (arts. 1º, 2º e 3º do Decreto n. 20.910/19321), em sede de remessa necessária, altera-se parcialmente o comando sentencial, para que onde consta a expressão “a partir de 2014”, passe a constar “a partir do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, ou seja, a partir de 11/12/2014”; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em sede de remessa necessária.

(TJES, AC 0007995-86.2019.8.08.0006, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19/09/2023)

Ainda,
“
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte” (STJ; EDcl-REsp 2.015.401; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 15/03/2023).

No mais, a contradição sanável por embargos de declaração é a interna, entre as proposições e conclusões do próprio julgado, e não em relação a outros acórdãos.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, os embargantes esbarram em remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 182/STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto não há, no acórdão ora combatido, vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. [...]. 3. Nota-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão acerca de questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração. 4. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado.
Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.015.307; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 20/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. [...] 2.
As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Além disso, é de conhecimento geral que os Aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.151.445; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
recurso,
mas
NEGO-
LHES
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 31/10/2023

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões